Tribunal: STF
Processo: RE 1464748
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Carlos Alberto Vasconcelos Lages e outras 8 (oito) pessoas naturais, todos servidores do Estado do Pará, interpuseram recurso extraordinário contra o acórdão, proferido pela 2a. Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça, cuja ementa (eDoc 10 - ID: 28d5de09) recebeu a seguinte redação (com meus grifos no ponto central da questão ora controvertida):



   DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ARTS. 132, XI E 246 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. NORMAS DECLARADAS FORMALMENTE INCONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



   1. Os artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), os quais previam o pagamento da Gratificação pelo Exercício de Atividade na Área de Educação Especial, no ano de 2013 foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no RE 745.811/PA, decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral (Tema 686).



   2. O egrégio Plenário deste Tribunal de Justiça evoluiu sua compreensão e reviu o entendimento inicial acerca da constitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição Estadual (Acórdão 150.006) passando a considerá-lo formalmente inconstitucional face o latente vício de iniciativa.



   3. Os dois fundamentos normativos utilizados e que outrora embasam a pretensão – art. 31, XIX, da Constituição Estadual, e ainda, os arts. 132, XI, e 246 do RJU estadual (Lei nº 5.810/1994) – foram declarados inconstitucionais sendo, assim, razão mais do que suficiente para não acolher a insurgência recursal.



   4. Por fim, mas não menos importante, não se deve olvidar que o Poder Constituinte Decorrente quando da edição de norma originária (art. 31, XIX da CE) está sujeito aos condicionamentos normativos impostos pela Constituição Federal (devido processo legislativo), devendo observar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para edição de lei criando cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica acarretando aumento de despesa (remuneração), assim como quando a proposição versar sobre regime jurídico e provimento de cargos dos servidores públicos.



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, que a iniciativa de lei reservada, prevista no § 1º do art. 61 da Constituição Federal, não se aplicaria às hipóteses – como a dos autos – em que o dispositivo embasador da pretensão jurídica se encontra inserido no texto originário da Constituição estadual; e que, por essa razão, a declaração de inconstitucionalidade contida no Tema 686 da repercussão geral não contemplaria o direito pleiteado na espécie.



    Indicam, em favor de sua tese, os julgamentos ocorridos nas ADIs 2.581/SP e ADI 1.167/DF.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral – RE 745.811/PA, Ministro Gilmar Mendes, DJ 6.11.2013, Tema 686 –, declarou a inconstitucionalidade formal dos arts. 132, inciso XI, e 246, ambos da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. E, ao fazê-lo, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que:



    (a) há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF); e



    (b) são formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF).



    Como se vê, o Supremo teve ocasião de apreciar especificamente a matéria impugnada, havendo declarado a inconstitucionalidade formal dos dispositivos nos quais se assenta a causa de pedir da ação da qual tirado o presente recurso.



    Tal circunstância torna inaplicável ao caso concreto o quanto decidido nos precedentes indicados nas razões recursais, ambos versando direito material diverso, circunstância que depõe em desfavor da invocação das ações de controle concentrado aludidas nesse recurso: ADI 2.581/SP, relator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, DJ de 15.8.2008 – escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da carreira; e ADI 1.167/DF, Ministro Dias Toffoli, DJ de 10.2.2015 – composição do conselho diretor de empresas públicas federais e sociedades de economia mista.



    Portanto, estando, o direito pleiteado pelos servidores do Estado do Pará, abarcado pelo aludido precedente vinculante (Tema 686), se impõe ao Tribunal de Justiça a estrita observância do teor daquele julgamento, forte no disposto no inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil.



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça estadual para que, lá, seja aplicado o quanto decidido no Tema 686 da repercussão geral, em observância aos arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente